Tribunal: TJSP
Processo: 2271554-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONVERTEU AÇÃO DE COBRANÇA EM APURAÇÃO DE HAVERES – INCONFORMISMO DA AUTORA - PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança proposta TORO LOCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. contra SB2 IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. e outros, visando à restituição de R$ 4.500.000,00.
Decisão agravada que converteu a ação

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONVERTEU AÇÃO DE COBRANÇA EM APURAÇÃO DE HAVERES – INCONFORMISMO DA AUTORA - PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança proposta TORO LOCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. contra SB2 IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. e outros, visando à restituição de R$ 4.500.000,00.
Decisão agravada que converteu a ação de cobrança em ação de apuração de haveres, excluindo, por conseguinte, do polo passivo os réus BRUNO e SOFIA.
Agravo de instrumento interposto pela autora TORO LOCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. contra decisão que converteu seu pedido cobrança em apuração de haveres.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar (i) a possibilidade de conversão da ação de cobrança em apuração de haveres, sem pedido expresso; (ii) se os réus Bruno e Sofia são legitimados passivos; (iii) se ação de cobrança é a via adequada à solução da lide; (iv) se a ação de cobrança procede.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A conversão não se mostra possível, seja porque ofende os princípios dispositivo e da congruência (arts. 141 e 492, CPC), seja porque o MM. Juízo "a quo" partiu da premissa de que já existe prova da existência de sociedade de fato (que é objeto de outra ação - Processo n° 1015136-11.2023.8.26.0100).
No caso, se o pedido é de cobrança, não cabe converter a pretensão inicial em "apuração de haveres", descabendo cogitar da incidência do princípio da fungibilidade, por extrapolar os lindes da causa e por inexistir dúvida objetiva acerca de seu objeto.
A decisão agravada converteu a ação de cobrança em apuração de haveres, pressupondo que existe sociedade entre as partes. No entanto, na outra ação (de reconhecimento de sociedade de fato), o mesmo juízo da 2a. Vara Empresarial já havia, em 16/06/2024, julgado improcedente a ação de reconhecimento de sociedade de fato proposta pelos ora agravados SB2 e Outros (Processo n° 1015136-11.2023.8.26.0100).

2. Causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC). Em conformidade com os princípios da primazia do mérito e da razoável duração do processo, é caso de se aplicar o disposto no art. 1.013, § 3o, CPC (teoria da causa madura), independentemente de pedido da parte.

2.1. Quanto à legitimidade passiva, a discussão sobre o pagamento de R$ 4.500.000,00 envolve diretamente a participação de BRUNO e sua mulher SOFIA, motivo pelo qual a sua presença no polo passivo se mostra necessária por força da natureza da relação jurídica controvertida (art. 114, CPC).
No que tange à via eleita, a ação de cobrança é mesmo a via adequada e necessária para se obter a devolução dos valores aportados, lembrando que a causa de pedir é a transferência de R$ 4.500.000,00, a título de investimento, e não de integralização do capital.

2.2. Mérito. Em relação pedido de cobrança, é incontroverso que a SB2 (administrada pelo casal BRUNO e SOFIA) recebeu da autora agravante TORO LOCO (administrada pelo casal ANA MICHELA e EVERALDO) a quantia de R$ 4.500.000,00. A divergência se refere à destinação do pagamento.
A versão dos réus agravados é de que tal quantia serviu para aquisição de 50% da participação societária; a da autora TORO LOCO é de que a transferência se deu a título de investimento, argumento que merece prosperar. Com efeito, na ação de reconhecimento de sociedade de fato (proc. n° 1015136-11.2023.8.26.0100), ajuizada em 09/02/2023 por SB2 IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA., BRUNO ISSIBACHI DE CAMPOS PINHEIRO e SOFIA HARUE ISSIBACHI DE CAMPOS PINHEIRO contra TORO LOCO PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., ANA MICHELA LISTA MERCHAN, e EVERALDO PASSOLO MERCHAN, restou decidido que não existiu uma sociedade de fato após a saída a TORO LOCO do quadro social. Nunca houve affectio societatis, mas tão somente um início de parceria comercial. Se não existiu qualquer sociedade de fato, se a TORO LOCO permaneceu no quadro social por apenas 14 dias, tendo sido excluída sem conhecimento de seus administradores (ANA MICHELA e EVERALDO), impõe-se a devolução do montante aportado, sob pena de enriquecimento sem justa causa.

2.3. Reconvenção. Os réus agravados, ao contestarem, ofertaram reconvenção pleiteando indenização pelos danos gerados por perda de uma chance, de continuar como franqueada da GAP INC. No entanto, tal pretensão não pode ser acolhida, em decorrência da procedência da ação de cobrança. Se a TORO LOCO foi excluída do quadro social após 14 dias, se não existe qualquer sociedade de fato após tal exclusão, não se pode imputar à autora agravante qualquer responsabilidade pelo fato de a franqueadora GAP INC. ter rescindido o contrato com a SB2. Além disso, nunca houve qualquer compromisso firmado pela autora reconvinda TORO LOCO, de garantir a manutenção do contrato de franquia, muito menos de se obrigar a fornecer uma carta de crédito em favor da franqueadora GAP INC. Reconvenção improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Conversão da ação de cobrança em apuração de haver sem pedido expresso representa decisão extra petita. 2. Restituição de aportes realizados que se impõe para evitar enriquecimento sem causa.